Tribunal: TJPA
Processo: 0014581-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014581-38.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODAIR SA DE ALMEIDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1- As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.

2- Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ.

3- Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/07/2024, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 18367900) contra
decisão monocrática
(Id. 17389546) que não conhece do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

Em suas razões, o agravante sustenta os seguintes pontos: a) que a Administração está vinculada ao princípio da Legalidade; b) a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo e a separação dos poderes; c) a inexistência de violação de direito; d) a aplicação da Lei estadual nº 7.442/2010; e) a obediência ao art. 39, § 9º e art. 195, § 5º da CF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 19119247).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente

Inconformado com o
decisum
que negou conhecimento à apelação, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do julgado, no sentido de indeferimento do pedido inicial.

Vide os fundamentos e o dispositivo da decisão recorrida:

“Decido.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Dispositivo.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao Estado do Pará e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV corrija o valor da parcela aulas suplementares nos proventos do autor, a serem calculadas na forma do art. 5° da Lei nº 8.030/2014.

Condeno ainda o réu ao pagamento retroativo das diferenças devidas a partir de setembro de 2011 até julho de 2014, com o cálculo das aulas suplementares a partir do cômputo da hora aula ordinária, e, a partir de julho de 2014, com as aulas suplementares calculadas na forma do art. 5° da Lei nº 8.030/2014, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.”

A exordial explana que o autor é servidor público aposentado no cardo de Professor Classe II; tendo seu benefício composto pelas seguintes verbas: vencimento base, aulas suplementares, gratificação de titularidade, gratificação de magistério, gratificação de escolaridade e adicional por tempo de serviço. A partir de setembro/2011, o valor das aulas suplementares passou a ser pago abaixo do direito. Requer a correção do valor da verba e o pagamento retroativo das diferenças respectivas.

Em contestação, o réu confirma o decréscimo no valor da verba, justificando que se deu por conta da edição da Lei Estadual nº 7.442/2010; aduz a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo, bem como a ausência de prova do direito alegado pelo autor (Id. 14085994).

Não obstante isso, em suas razões recursais, o apelante passa a sustentar sobre o caráter transitório da verba e a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, alegando que a “autora requer a inclusão das AULAS SUPLEMENTARES em seus proventos de aposentadoria”.

Do cotejo em destaque, resulta que a postulação recursal extrapola os limites do que declinado na peça de defesa, trazendo a reboque a fundamentação do recurso, que se desenvolve, por completo, em função de novo
jaez
ao quanto arguido em contestação.

Nesse contexto, face à inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância no exame da matéria.

Ante o exposto,
nego conhecimento
ao apelo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do
caput
do art. 81 do CPC.”

O recurso, no entanto, não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do §1º, do art. 1021, do CPC, estatui que:

“§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Ao exame da peça recursal, tenho que, tanto o fundamento, quanto o pedido, são estranhos aos termos da monocrática recorrida, como ainda da matéria discutida no próprio apelo, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão
ad quem
.

A decisão agravada contempla negativa de conhecimento à apelação em virtude da ausência de dialeticidade do recurso.

A controvérsia inicial consistia no decréscimo no valor da verba “gratificação de aulas suplementares” nos proventos do autor. O IGEPREV contestou justificando que a modificação do pagamento se deu por conta da edição da Lei Estadual nº 7.442/2010; aduziu a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo, bem como a ausência de prova do direito alegado pelo autor (Id. 14085994). Julgada procedente a ação, a Autarquia apelou sustentando sobre o caráter transitório da verba e a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, alegando que a “autora requer a inclusão das AULAS SUPLEMENTARES em seus proventos de aposentadoria”.

Em razão disso, proferi a monocrática agravada negando seguimento ao recurso por ausência de dialeticidade.

Ao largo disso, o agravo interno se reporta aos termos da contestação, que, como já consignado na decisão agravada, sequer foram ventilados na apelação.

Desta forma, à vista de o presente agravo interno mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus do agravante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático; por tudo isso é que não comporta admitir-se, também, o presente recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

“EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III).
3. Agravo interno não conhecido.

(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”

Ante o exposto
, deixo de conhecer do agravo interno, porquanto inadmissível em virtude da ausência de dialeticidade em relação à decisão agravada. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024